Tribunal: TJBA
Processo: 8061675-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061675-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: B P MARQUES PINTURA E CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
HEVERTON ANDRADE FERREIRA, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO, GUSTAVO LEITE CARIBE CHECCUCCI

AGRAVADO: MICHEL ROCHA DO SACRAMENTO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
IN
DEFERIDA.
MEDIDA LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO PROPOSTA, PORQUANTO SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL.
DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A parte Agravante sustenta estarem presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela. Assevera ter sido deferida, em outro Mandado de Segurança (8001916-67.2024.8.05.0230), liminar
“com fito de proteger seu direito líquido e certo à habilitação na Concorrência Eletrônica nº 14/2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Santo Estêvão/BA”.

2.
É cediço que, embora o artigo 7º, §2º da Lei do Mandado de Segurança tenha sido declarado inconstitucional quando do julgamento da ADI 4296, não houve declaração de inconstitucionalidade de todo e qualquer dispositivo que vede a concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública.

3. Assim, as vedações relativas à concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública, que atualmente subsistem são as seguintes: (a) quando impugnado, na primeira instância, ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal (art. 1º, §1º, da Lei 8.437/92); (b) quando a medida esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92); (c) para compensação de créditos tributários ou previdenciários (art. 1º, §5º, da Lei 8.437/92); e (d) para saque ou movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS (art. 29-B, da Lei 8.036/90).

4. Na espécie, em juízo de cognição sumária e não exauriente, próprio do momento processual, entendo que não restaram demonstrados pelo recorrente o cumprimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da medida pleiteada.

5. É que, na verdade, o deferimento da antecipatória trará o esgotamento do objeto da ação, o que é vedado pelo artigo 1º, §3º, da Lei 8.437/92, além de ser, o deferimento da liminar pleiteada, medida satisfativa que esgota o objeto da ação.

6. Observe-se, que o mencionado dispositivo legal, dispõe que não deve ser concedida tutela de urgência de natureza satisfativa contra atos do Poder Público, salvo em hipóteses excepcionais, em que o bem da vida debatido, demanda a tutela provisória, sob pena de perecimento, o que não resta evidenciado no presente agravo.

7
.
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061675-70.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
B P MARQUES PINTURA E CONSTRUCAO LTDA
e como apelada
MICHEL ROCHA DO SACRAMENTO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.